Tribunal: TJMT
Processo: 1022397-03.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022397-03.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MARILENE TOME VIEIRA - CPF: 688.235.761-72 (APELADO), DAYANNE KELLY DOMINGUES - CPF: 039.020.001-80 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT -

AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE -

ALEGAÇÃO INFUNDADA -

DOCUMENTO QUE REGISTRA O ACIDENTE E A LESÃO DECORRENTE - CONFIRMAÇÃO POR PERÍCIA -

RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO EXISTENTE -

INDENIZAÇÃO MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

Se o prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima registra o acidente, o nexo de causalidade é evidente. O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em face de sentença proferida em Ação de Seguro Obrigatório DPVAT movida por
Marilene Tome Vieira
,

que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, e juros de 1% ao mês, incidentes a partir da citação.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais, a apelante alega que inexiste o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente automobilístico, uma vez que a autora trouxe aos autos apenas o Boletim de Ocorrência lavrado bem depois do evento. Ao final, pede o provimento do recurso.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso e, por conseguinte, a majoração de honorários advocatícios em fase recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível em Ação de Seguro Obrigatório DPVAT julgada parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, e juros de 1% ao mês, incidentes a partir da citação.

Irresignada, a apelante sustenta que não existe nexo de causalidade, uma vez que a autora não trouxe qualquer documento hábil para comprovar que o acidente narrado tenha ocorrido e mais, se de fato causou a lesão permanente alegada, motivo pelo qual pugna pela reforma integral da sentença.

Vejamos o que dispõe o art. 5o da Lei 6.194/74 que trata da matéria,
in verbis:

" Art. 5o
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias
da entrega dos seguintes documentos:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;(...) ".

No caso, compulsando os autos, denota-se que a autora, além de juntar boletim de ocorrência, também acostou à exordial a ficha de atendimento médico confirmando que no dia do sinistro (16/04/2018) tendo sido atendida por conta de acidente de trânsito, sendo submetida a exames e procedimentos (Id.
19921423
).

Além disso, após produção da prova pericial médica judicial, contatou-se a invalidez permanente e parcial em membro inferior esquerdo (Id.
19921432
).

Como se vê, razão não assiste a apelante, haja vista que resta demonstrada a relação de causa e efeito, porquanto evidente a comprovação de que a referida lesão tem origem no acidente em questão, já que há registro no primeiro atendimento, que demonstra o nexo de causalidade, confirmado pela perícia judicial, razão pela qual deve ser mantida a condenação imposta na sentença.

Acerca da matéria, é entendimento pacífico deste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT -

NEXO DE CAUSALIDADE CARACTERIZADO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PRONTUÁRIO MÉDICO QUE REGISTRAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES – PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM OS FATOS NARRADOS -

FEITO MADURO PARA JULGAMENTO -

APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC - ANÁLISE DO MÉRITO - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – INDENIZAÇÃO ESTABELECIDA EM CONSONÂNCIA COM ESSE LEVANTAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
Se o prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima registra o acidente, o nexo de causalidade é evidente. O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Com amparo no art. 1.013, § 4o, do CPC, se o feito está maduro para decisão o julgamento de imediato se impõe. A indenização DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.” (N.U 0003303-61.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – QUEDA NO INTERIOR DO ÔNIBUS – AUSÊNCIA DE PROVA DE DESEQUILÍBRIO – ARTIGO 373, II, DO CPC/15 – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O ônibus foi a causa determinante do dano sofrido pela vítima, sendo, portanto, cabível a indenização securitária.
Estando presentes, nos autos, documentos que evidenciam a existência do NEXO de CAUSALIDADE entre o evento e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT
.
(N.U 0010548-56.2015.8.11.0041, Ap 27803/2018, DES.DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)”
(destaquei)

Logo, não há de se falar sobre improcedência da ação, por ausência de nexo de causalidade.

Por fim, em razão do trabalho adicional do advogado da apelada, deve ser majorado os honorários recursais para o montante de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), conforme disposto no art. 85, § 11, do CPC,
in verbis
:

“§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Isto posto,
nego provimento
ao recurso
e, em sede recursal majoro os honorários advocatícios ao montante de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020